Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR. TÉRMINO DO CONSÓRCIO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO DA CLÁUSULA PENAL/MULTA E FUNDO DE RESERVA. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de restituição de valores c/c pedido indenização por danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a instituição financeira ré a pagar ao requerente, a título de restituição, o valor de R$ 14.960,22 (quatorze mil novecentos sessenta reais e vinte e dois centavos), referente ao total despendido em favor do consórcio, descontado a taxa de administração prevista contratualmente e abatido o valor recebido, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão, seguro e etc.

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a ré arguiu que, ao contrário do entendimento exarado pelo juízo a quo, a restituição das parcelas pagas pelo consórcio se deu de acordo com as disposições contratuais pactuadas entre as partes, cujo cálculo foi realizado em atenção ao art. 30 da Lei 11.795/08, sendo restituído ao desistente/excluído somente o valor atualizado do bem referente ao montante pago ao fundo comum e, destes, deduzido a cláusula penal. Alegou que a desistência da participação do consorciado causa desequilíbrio e prejuízo ao grupo, razão pela qual o objetivo da cláusula penal é o de compensar e garantir o equilíbrio financeiro grupo, tendo em vista que a maior parte dos valores são destinados ao fundo comum. Defendeu que, portanto, a cláusula penal fixada no caso concreto é lícita, foi prevista em contrato, conforme art. 5o, inciso VIII da Circular do Bacen 3432/09 e do art. 10, §5o da Lei 11.795/08. Com relação ao fundo de reserva, aduziu que sua cobrança é legal, sendo prevista na Circular 3432/09 do Bacen, em seu art. 5o, inciso V, e o seus valores não serão objeto de devolução, conforme disposição contratual.

4. A instituição financeira, por fim, argumentou que o contrato de adesão celebrado entre as partes está em total conformidade com as
determinações do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no que tange à clareza das cláusulas contratuais (art. 54, §3o do CDC) e nas situações que implicam limitação do direito do consumidor, permitindo a imediata e fácil compreensão. Por tais razões, defendeu que não há que se falar em qualquer restituição ao autor, seja do valor da cláusula penal, fundo de reserva ou seguro.

5. Considerando o que foi objeto de impugnação por meio do recurso, a controvérsia em questão refere-se à possibilidade de retirar do valor a ser devolvido à parte autora as quantias atinentes à cláusula penal, fundo de reserva e seguro de vida.

6. Cumpre destacar, inicialmente, que a lide em exame se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o, por ser a ré prestadora de serviço cujo destinatário final é a parte autora.

7. A cláusula penal tem natureza compensatória e sua exigibilidade está condicionada à prévia comprovação de prejuízo do grupo com a saída do consorciado, nos termos do art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento não representa violação ao disposto no art. 3o, § 2.o, da Lei 11.795/2008, uma vez que é possível a substituição do consorciado no grupo. Não sendo comprovado o prejuízo, presume-se que este não ocorreu, não cabendo a retenção de quantia a título de multa contratual. Na hipótese, o recorrente não comprovou que a saída do requerente tenha causado prejuízos ao consórcio e, assim, não se configura caso de aplicação da cláusula penal. Precedente: (Acórdão 1335743, 07006812320208070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. O fundo de reserva, por sua vez, visa resguardar o consórcio de imprevistos financeiros, sendo devido pelo desistente somente se a administradora não conseguir substituí-lo no grupo. No caso, a parte recorrente, mais uma vez, não comprovou ter suportado qualquer prejuízo a ensejar a sua utilização, tampouco demonstrou que a parte recorrida não foi substituída no grupo por terceiro, de forma que é incabível a retenção deste valor.

9. Em relação ao seguro de vida, a administradora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores foram, de forma efetiva e direta, destinados ao custeio do prêmio do seguro. Considerando que as parcelas foram cobradas em conjunto com as prestações pagas pelo consumidor e destinadas à própria administradora devem estas ser restituídas, pois não revestidas de qualquer contrapartida que possua o condão de legitimar a sua retenção pela administradora recorrente. Neste sentido: (Acórdão 1205157, 07005009020188070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Portanto, diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo suportado pela administradora, os referidos valores devem ser restituídos à parte autora, tal como decido na sentença.

11. Quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os valores que deixaram de ser restituídos ao autor, a sentença deve ser mantida. A sentença fixou o termo inicial da correção a partir do ajuizamento, quando deveria ter fixado a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ. Contudo, em razão do princípio da proibição da reformatio in pejus, mantém-se a incidência da correção a partir do ajuizamento da ação. Quanto aos juros de mora, a sentença os fixou corretamente a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, devendo ser mantida.

12. Recurso da parte ré conhecido e não provido

13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios porque as contrarrazões não foram apresentadas.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.